Tribunal: TJDFT
Processo: 0717502-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717502-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA MARIA FERREIRA LEITE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pedido de suspensão do julgamento do presente recurso, fundamentado em fato novo que a parte afirma repercutir na demanda. Com efeito, o recurso versa sobre a situação fática jurídica espelhada nos autos de origem no momento da prolação da decisão agravada, de forma que, eventual fato novo - a afirmada realização de audiência pública pela Câmara Legislativa do Distrito Federal com a finalidade verificar a possibilidade de regularização da área fundiária -, que a agravante sustenta repercutir na demanda, deve ser suscitado e decidido no processo de origem, sob pena de supressão de instância. Diante disso, prossiga-se com o julgamento designado. Brasília, DF, em 4 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator